Tribunal: TJMT
Processo: 1030586-85.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU MANOEL DA COSTA - CPF: 474.574.301-72 (RECORRENTE), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030586-85.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28.06.2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA./
EBAZAR.COM.BR. LTDA

Recorrido(s):

ELIZEU MANOEL DA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. E- COMMERCE. PRODUTO NÃO ENVIADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os Recorrentes possuem legitimidade passiva, diante do risco de desenvolvimento da atividade de e-commerce, em que há necessidade de fiscalizar os parceiros que utilizam da ferramenta para a comercialização de produtos.

2.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ELIZEU MANOEL DA COSTA, em que realizou a aquisição de um Forno Elétrico no valor de R$ 3.796,89 (três mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), por meio da plataforma e-commerce e meio de pagamento disponibilizados pelas Recorrentes.

3.
Consta dos autos que o produto foi adquirido em 06 de julho de 2021, sendo que constou na plataforma que o produto foi entregue em 08 de julho de 2021, contudo, restou comprovado que o produto não foi enviado pelo vendedor ao Recorrido.

4.
O Recorrido abriu chamado em ferramenta disponibilizada pelas Recorrentes, e a resposta foi de que a conta estaria sendo utilizada por terceiros, o que não foi comprovado e não reflete as provas anexadas pelo Recorrido em sua petição inicial.

5.
As empresas Recorrentes não trouxeram aos autos qualquer documento com a finalidade de comprovar que o produto foi enviado, sendo que entre a data da compra e a entrega do produto foram de apenas 02 (dois) dias, o que leva a conclusão de que de fato o produto não foi enviado, e, mesmo o Recorrido tendo aberto reclamação em tempo hábil, as Recorrentes não realizaram qualquer ato a impedir o repasse do valor ao vendedor, portanto, incorreu na falha da prestação de serviço.

6.
Entendo que o ato ilícito restou configurado, uma vez que o produto comercializado não foi entregue ao Recorrido, tampouco, o valor pago foi restituído.

7.
A situação vivenciada pela Recorrida, excepcionalmente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver de todas as formas diretamente com as Recorrentes, sem êxito, despendendo a Recorrida de seu tempo útil para o recebimento do produto ou a devolução do valor pago.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Danos materiais comprovados, conforme comprovante de pagamento anexado ao ID n. 125534362.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno as Recorrentes EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022